Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732008-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: MICHELLE MARQUES DE SOUZA, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESPESAS MÉDICAS AUTORIZADAS PELO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DO HOSPITAL DIRIGIDA À CONSUMIDORA/PACIENTE. ILEGITIMIDADE. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez autorizadas as despesas médicas pelo plano de saúde decorrentes de procedimento a ser realizado pelo autor/consumidor em hospital, na hipótese de inadimplemento do plano de saúde deve o nosocômio buscar a satisfação de seu crédito junto ao plano de saúde; não ao paciente, mormente pelo fato de haver cláusula contratual expressa no contrato de adesão firmado entre o doente e hospital. 1.1. Assim, correta a r. sentença pela qual declarada a inexistência de débito entre o paciente e o hospital com relação às despesas atinentes ao procedimento cirúrgico levado a efeito e integralmente autorizado pelo plano de saúde. 2. “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.). 2.1. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto adequada e razoável frente ao dano experimentado pelo consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional, considerando que não teria sido sanada a contradição apresentada nos embargos declaratórios; b) artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, e 884, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o seu direito de cobrar a dívida da paciente, que não foi paga pelo plano de saúde. Destaca que a recusa indevida do plano de saúde de dar cobertura ao tratamento da recorrida não pode ser alegada contra o hospital insurgente, que, por sua vez, prestou os serviços mediante declaração expressa da paciente de que assumiria a responsabilidade pelos custos do tratamento. Aponta, ademais, a inexistência de danos morais, pugnando pelo afastamento de eventual enriquecimento sem causa da parte recorrida. Insurge-se, outrossim, em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, salientando que ao plano de saúde incumbe o pagamento de todas as despesas geradas pela ação que deu causa com a sua injusta recusa. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 60964308). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à indicada inobservância aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, e 884, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005